Tribunal: TJES
Processo: 5001326-29.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001326-29.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELEANDRO OLIVEIRA SOARES e outros (5)
RECORRIDO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e outros (5)
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração nos autos nº 5001326-29.2021.8.08.0048

Embargante: ELEANDRO OLIVEIRA SOARES

Embargado: CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS; REDE CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA;

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ, E IMPROVIMENTO AO RECURSO OPOSTO PELA PARTE AUTORA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA DE PISO VERGASTADA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO. REQUERIMENTO DE APLICAÇÃO DO INCIDENTE DE N° 22/2015 - APLICAÇÃO DA SÚMULA N° 35 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO APONTA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRETENSÃO DE DEBATER. INCONFORMISMO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1.
Na forma preconizada pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
2.
Na hipótese vertente dos autos, o embargante não aponta a existência de qualquer vício capaz de ensejar a modificação do acórdão impugnado. Com efeito, verifica-se que a decisão colegiada combateu fundamentadamente as razões recursais outrora apresentadas.
3.
O objetivo da parte embargante, em verdade, é rediscutir matéria amplamente debatida na Decisão vergastada, extrapolando os propósitos a que se destinam o Recurso de Embargos de Declaração.
4.
A irresignação do embargante consiste no critério adotado por este colegiado quando da suposta ausência de fundamentação no que tange ao reconhecimento firmado por esta Turma, quanto a obrigação de restituição dos valores pagos no consórcio pelo requerente no prazo de até 30 (trinta dias) após o encerramento do grupo. O ora embargante suscita que, em razão de a parte embargada não ter comprovado o efetivo prejuízo que sofrerá no caso do cancelamento imediato, não há razões para que seja aguardado o término do grupo para o ressarcimento. Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Decisão proferida em Acórdão que não carece de reparos. Inexistência da alegada contradição.
Comprovação da ausência de provas de vícios na contratação que justifiquem a imediata restituição. Negócio jurídico comprovadamente válido.

5.
Recurso Conhecido e Improvido.
6.
Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.